Tribunal: STF
Processo: AI 830114
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-11-08
Data de publicação: 2017-11-08

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. PARCELAS SUCESSIVAS. CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 33 E 78 DO ADCT. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO.



    1. Firmou-se a jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário desta Corte no sentido de que “o art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente” (RE 590751/AC, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 09.12.2010, DJe 04.4.2011). Precedentes.



    2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado.



    3. Embargos de divergência não conhecidos.